Tribunal: TJDFT
Processo: 0722405-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA. DESVIO DE FINALIDADE. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. 1.1. Nesta via recursal, o agravante aduz que requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada considerando que no seu quadro societário figura outra empresa como sócia a qual também é administrada pela mesma pessoa física, o que implica em “indícios fortíssimos do abuso do direito de compor personalidades jurídicas para lesar credores”.
2. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se consagra a possibilidade de ignorar a autonomia da personalidade da pessoa jurídica sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída. Situação que permite ao credor da obrigação assumida pela pessoa jurídica de alcançar o patrimônio particular dos sócios que a integram para a satisfação de seu crédito 2.1. A esse respeito, o Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que ser possível, episodicamente, a retirada do manto protetor da personalidade, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 2.2. A empresa executada, em evidente desvio de finalidade, teria recebido valores indevidamente por serviços de oncologia que não foram prestados, revelando a natureza fraudatória de auferir valores sem justa causa ao exigir o custeio de tratamentos que não foram realizados a pacientes com câncer e que pagos pela agravante. 2.3. A pessoa jurídica executada e uma das empresas que compõe o quadro societário da agravada possuem identidade na atividade econômica e objeto social, estão sediadas no mesmo endereço, similaridade de sócios e administrada pela mesma pessoa física. 2.4. Nesse quadro, a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada constitui medida excepcional adequada, posto que evidenciada as circunstâncias legalmente definidas, quer dizer, o desvio de finalidade, ao agir de forma fraudulenta visando obter pagamento de serviços médicos que não foram prestados, além da confusão patrimonial e societária, admitindo a aplicação do instituto ora requerido. 2.5. Precedente deste TJDFT: “(...) 1. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica de determinada empresa, deve haver a comprovação alternativa do abuso de direito, confusão patrimonial entre os bens da sociedade e os dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios em desfavor dos interesses creditícios, nos termos do art. 50 do Código Civil. No caso em apreço, há indícios de que a devedora emprega artifícios para se esquivar do pagamento da dívida, por meio de outras empresas do grupo econômico, que têm alguns sócios em comum. 2. A mera possibilidade da não satisfação do crédito e ausência de bens a penhorar não são circunstâncias suficientes a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (07040580920188070000, Relatora: Fátima Rafael 3a Turma Cível, DJE: 13/07/2018).
3. Agravo de instrumento provido.